Tribunal: TJES
Processo: 5015202-55.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Internação/Transferência Hospitalar
Data de julgamento: 2024-03-25

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015202-55.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RECORRIDO: EUNICE NASCIMENTO e outros
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5015202-55.2023.8.08.0024

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTES: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RECORRIDOS: EUNICE NASCIMENTO e FERNANDO FELIX DO NASCIMENTO

JUÍZO DE ORIGEM: VITÓRIA – 3º JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL E FAZENDA PÚBLICA

JUIZ RELATOR: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO/VOTO

Sessão virtual - 20 de março de 2024.

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face

da sentença proferida em id. 7192875, que julgou procedente o pedido de institucionalização de FERNANDO FELIX DO NASCIMENTO em Instituição de Longa Permanência, nos seguintes termos:

“Diante dessas digressões, e tendo em vista o quadro de saúde do autor, entendo que sua família não possui condições de ordem financeira e física para realizar os cuidados que o idoso necessita, em tempo integral, dentro de casa, sendo necessária a assistência em local adequado à condição clínica do Sr. Fernando Felix do Nascimento.

[...]

Na oportunidade, JULGO PROCEDENTE a pretensão inicial para condenar o MUNICÍPIO DE VITÓRIA e o ESTADO DO ESPÍRITO SANTO, solidariamente, a realizar a institucionalização do autor FERNANDO FELIX DO NASCIMENTO em Instituição de Longa Permanência adequada à sua condição de saúde, às suas expensas, seja em rede pública ou privada, termos em que ratifico a medida liminar aqui concedida.

Registro que a obrigação postulada pelo Requerente deverá ser cumprida com prioridade pelo MUNICÍPIO DE VITÓRIA, sem prejuízo, em caso de inadimplemento, de exigir-se do ESTADO DO ESPÍRITO SANTO o cumprimento da tutela jurisdicional buscada pelo autor, que terá direito de ser ressarcido do valor despendido.

Por conseguinte, DECLARO EXTINTO O PROCEDIMENTO EM PRIMEIRO GRAU DE JURISDIÇÃO, que faço amparado no que preceitua o art. 487, inciso I, do Estatuto Processual Civil.”

O recorrente, Estado do Espírito Santo, irresignado, pugnou pela reforma da sentença a fim de que seja reconhecida sua ilegitimidade passiva, afirmando, para tanto, que a obrigação é exclusiva do Município de Vitória, por se tratar de prestação unicamente assistencial. No mérito, requer a improcedência do pedido, aduzindo que as Instituições de Longa Permanência não se instituições de saúde.

O recorrido, representado pela Defensoria Pública, apresentou contrarrazões postulando pela manutenção da sentença (id. 7192885).

Essa é a breve síntese do caso. Passo, então, a decidir.

DOS PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE RECURSAL

Verifico que o Recurso Inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, estando dispensado de preparo recursal, nos termos do art. 1.007, § 1º do Código de Processo Civil, e as contrarrazões são tempestivas.

Dessa forma, recebo o recurso em seu efeito devolutivo na forma do art. 43 da Lei nº 9.099/1995.

DA PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA

Sustenta o recorrente que é parte ilegítima para figurar no polo passivo da presente demanda, cabendo a obrigação exclusivamente ao Município de Vitória, por se tratar de prestação assistencial.

Embora, de fato, se trate de prestação formalmente assistencial, entendo que se aplica ao caso o mesmo entendimento das prestações relacionadas, exclusivamente, ao direito à saúde, posto que, no caso dos autos, a inserção do Sr. Fernando em Instituição de Longa Permanência tem por objetivo, também, garantir-lhe os cuidados que seu quadro de saúde demanda, e que não podem ser supridos por seus familiares.

Nesse contexto, há solidariedade entre os entes no cumprimento da obrigação, tendo a sentença recorrida, acertadamente, e nos termos da jurisprudência pátria, direcionado a obrigação inicialmente ao Município de Vitória sem, contudo, afastar a responsabilidade do recorrente.

Pelo exposto, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva suscitada pelo Estado do Espírito Santo.

DO MÉRITO

Após a análise das questões trazidas ao conhecimento deste colegiado, concluo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos. Nesse sentido, o Enunciado nº 11 deste Colegiado Recursal assevera que “a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica” (grifo nosso).

É certo que é dever do Estado (gênero) garantir o direito à saúde e à vida de todos, especialmente dos mais necessitados, decorrendo tal obrigação do próprio texto constitucional (art. 196, CRFB/88), o qual, consagra, ainda,
o direito a uma existência digna como um dos fundamentos da República
(art. 1º, III, CRFB/88).

Com base nesses preceitos, restou assim fundamentada a sentença recorrida:

“[...]

O direito à moradia digna em seio familiar ou em instituição pública ou privada se trata de verdadeira consagração do princípio da dignidade da pessoa humana
, encontrando previsão legal expressa no art. 37 do Estatuto do Idoso, que estabelece o
direito à assistência integral na modalidade de entidade de longa permanência nos casos
de inexistência de grupo familiar, casa lar, abandono ou
carência de recursos próprios financeiros ou da família.

[...]

No caso dos autos, vejo que
o requerente, pessoa idosa, possui quadro de saúde no qual depende de assistência integral de terceiros para as necessidades básicas do dia
, fazendo uso de traqueostomia metálica e de sonda nasoentérica, encontrando-se acamado, conforme laudo médico de ID nº 25309171 e relatório social de ID nº 25309172.

[...]

A partir do referido relatório social e do depoimento prestado pela Sra. Eunice Nascimento, filha do autor, em audiência de justificação realizada no dia
01/11/2023 (ID nº 33315018),
verifica-se que o requerente está internado na Clínica Serenity desde o mês de novembro de 2022, apresentando um quadro estável clinicamente, com suporte da equipe médica, enfermagem, fisioterapia, serviço social, psicologia e nutricionista.

[...]

Diante dessas digressões, e
tendo em vista o quadro de saúde do autor, entendo que sua família não possui condições de ordem financeira e física para realizar os cuidados que o idoso necessita, em tempo integral, dentro de casa, sendo necessária a assistência em local adequado à condição clínica do Sr. Fernando Felix do Nascimento.

Sendo assim, tendo em vista a
completa dependência de terceiros para a realização das atividades diárias e a impossibilidade de a família realizar os cuidados necessários dentro do próprio lar, aliadas à alta hospitalar, concluo que o autor faz jus à institucionalização em local adequado à sua condição de saúde.

[...]

Após análise detida dos elementos constantes nos autos e audiência de justificação, o juízo sentenciante concluiu pela necessidade de institucionalização do recorrido, entendimento com o qual coaduno integralmente.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO SEU PROVIMENTO,
mantendo o entendimento da sentença recorrida.

CONDENO
o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios arbitrados em 20% sobre o valor da causa, nos termos do art. 27 da Lei 12.153/2009 c/c art. 55,
caput,
da Lei 9099/95 c/c art. 85, § 3º, I, do CPC/2015.

Karine Monteiro Prado

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pelo Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o eminente relator.